Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701795-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RAMIRO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL rede pública ou conveniada, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, Na via do presente recurso, a agravante sustenta que foi dianosticada com câncer de próstata e que “Conforme as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata – Portaria n. 498/2016 – SAS – Ministério da Saúde, 1 a mortalidade por esse tipo de neoplasia apresenta um perfil ascendente semelhante ao da incidência no Brasil, embora sua magnitude seja mais baixa. Pode ser considerado um câncer de bom prognóstico SE DIAGNOSTICADO E TRATADO OPORTUNAMENTE. [...] A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à atenção básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos (p. 6-7). 3. O PCDT ainda demonstra que a prostatectomia radical é indicada nos pacientes com tumores de comportamento mais agressivo (p. 12). Em outras palavras, o caso do recorrente é o mais grave que alguém com essa CID pode ter. Trata-se do único método de tratamento avaliado por ECR para tumores localizados que reduz a progressão para metástases e a mortalidade (p. 13) (...)” Afirma ainda que “A não concessão de prazo para o cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, como o agravamento do estado de sua saúde e RISCO DE ÓBITO, previamente atestado em relatório médico. 7. Não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a sentença se torna inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento. O título é inexequível.” “A solicitação do procedimento foi realizada em 22/06/2022 (ID de origem 130955784, p. 3), com a classificação de risco VERMELHO – Emergência. 4. Conforme relatório médico da Dra. ELEAN LAMAR (ID 130955784, p. 1), a autora já possui CÂNCER DE ENDOMÉTRIO (parte do útero). 5. Por sua vez, o Dr. VALDIR SOARES DA COSTA explica que a paciente possui suspeita também de neoplasia primária no ovário (ID 130955784, p. 2 – justificativa), já em progressão, devido a crescimento significativo em relação ao estudo anterior.” Afirma que, “apesar do deferimento da tutela de urgência, não foi concedido prazo para o cumprimento da obrigação, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, como o agravamento do estado de sua saúde, com risco de óbito previamente atestado em relatório médico.” Pede a “o DEFERIMENTO, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, da pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC), para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados. No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 71 (setenta e um) anos de idade, e o diagóstico de câncer de próstata data de 10/03/22, conforme ID 40040008: “(...)IMUNOHISTOQUÍMICA (10/03/22)= Adenocarcinoma Acinar Usual, Gleason 4+3=7 (ISUP 3) em ápice esquerdo e médio direito.(...)” Além disso, segundo o relatório médico há risco de morte caso a assistência não seja prestada em 30 (trinta) dias, além de risco de progressão da doença, com possível metástases ósseas. O pedido foi incluído na lista de regulação em 31/08/2022, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, caput e § 1o, da Lei 12.732/12, segundo os quais “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, uma vez que o diagnóstico data de março de 2022, configurada está a grave omissão estatal no caso, sobretudo porque não há qualquer previsão de atendimento diante da ausência de anestesista. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora causa risco de morte e também de metástases ósseas, comprometendo assim o resultado útil do tratamento. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICALnos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada, às suas expensas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora